Tribunal: TJPA
Processo: 0013229-20.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0013229-20.2016.8.14.0028

EMBARGANTE: ROMARIO ALVES DE SOUSA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

INEXISTE QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO, MAS, AO CONTRÁRIO, DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE IMPRÓPRIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e rejeitar dos embargos, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ROMARIO ALVES DE SOUSA, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra o v. Acórdão ID 7372778, oriundo da 1ª Turma de Direito Penal, que conheceu do recurso de Apelação e
deu parcial provimento ao recurso para modificar a pena-base, aplicando-a no mínimo legal, em razão da totalidade das circunstâncias judiciais favoráveis à pena em definitivo em 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multas, para ser cumprida em regime aberto pela prática dos crimes tipificados no artigo 129, caput, (2 vezes) c/c artigo 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal,
verbis
:

LESÃO CORPORAL. DANO QUALIFICADO. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONFIGURADA. TOTALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA NO MÍNIMO LEGAL. SUMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO. PENA DE MULTA ESCORREITA. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

Alega o embargante que o acórdão foi omisso em relação ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o que levaria a aplicação da pena abaixo do mínimo legal.

Os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial que opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

É flagrante a pretensão de rediscussão de matéria relativa à autoria já apreciada na sentença e no V. Acórdão, o que não pode ser feita nesta via recursal, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência,
verbis:

STJ
: “Inexiste qualquer vício capaz de ensejar a modificação do julgado embargado, mas, ao contrário, demonstrada a intenção de imprópria rediscussão da

matéria já apreciada, rejeitam-se os embargos declaratórios”
(STJ – 5ª T. – ED 125.202 – Rel. Gilson DIPP – j.1999 – DJU 05.04.1999, p. 141).

STJ
: “Os embargos de declaraçõa não se prestam para rediscutir a causa, ainda mais que não existe nenhum vício a ser corrigido no Acórdão embargado”
(STJ – 5ª T. – ED em AgRg no AI 126.510 – Rel. Edson Vidigal – j. 26.05.1998 – DJU 22.06.1998, p. 128).

“
Os embargos de declaração prestam-se ao saneamento de alguma falha ocorrida no julgamento, aclarando eventual dúvida, O propósito, embora mascarado, do reexame global das matérias debatidas no julgamento do recurso, transmuda a declaração em infringência, o que por certo desborda dos limites dos embargos”
(TJSP – ED – Rel Emeric Levai – JTJ-LEX 191/328).

No caso vertente, verifica-se no Acórdão ID 7372778 que a não aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal foi concretamente fundamentada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Pará.

Confira-se: “(...) Quanto à redução da pena, na segunda fase, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, aponto que a pena foi aplicada no patamar mínimo o que impede a sua redução, em razão da Súmula 231 do STJ. (...)”

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e rejeito os embargos. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 12/04/2022